Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-11.2023.8.11.0052
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001030-11.2023.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 328.995.801-91 (RECORRENTE), RENATTO TOSTA LIMA - CPF: 567.916.901-00 (ADVOGADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), IVANILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 853.755.191-00 (RECORRIDO), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 111.855.701-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PAGAMENTO COMPROVADO. RECUSA INJUSTIFICADA DO RÉU. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando ao réu a outorga de escritura pública de compra e venda referente à fração ideal de 2,63 hectares de imóvel rural registrado sob a matrícula nº 2.493 do CRI de Rio Branco/MT, sob pena de multa diária limitada e, em caso de inércia, autorizando a expedição de mandado de adjudicação compulsória. A sentença reconheceu o negócio jurídico celebrado verbalmente entre as partes e o pagamento integral pelos autores, condenando o réu também ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação de obrigação de fazer é a via adequada para pleito de outorga de escritura decorrente de contrato verbal; (ii) verificar se a pretensão encontra-se prescrita; (iii) examinar se há elementos probatórios suficientes para a manutenção da sentença de procedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A via eleita — ação de obrigação de fazer — é adequada para pleito de outorga de escritura pública, conforme previsto no art. 497 do CPC, ainda que o contrato verbal de compra e venda não tenha sido formalizado por instrumento público.

4.

A jurisprudência consolidada do TJMT afasta o rigor formal na nominação da ação, privilegiando a análise dos fundamentos e do pedido, em consonância com os princípios da adequação e da inafastabilidade da jurisdição.

5.

A prescrição trienal do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, invocada pelo recorrente com base em eventual enriquecimento sem causa, não se aplica ao caso, pois a pretensão acolhida foi a obrigação de fazer fundada em contrato verbal, hipótese para a qual incide o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

6.

As provas dos autos — comprovante bancário datado de 2012, notificação extrajudicial de 2016 e depoimentos colhidos em audiência — demonstram de forma inequívoca a existência do negócio jurídico e o pagamento integral pelos autores.

7.

A tese defensiva de que o valor seria relacionado a operação de factoring ou empréstimo carece de comprovação mínima e não se sustenta diante do conjunto probatório robusto apresentado pelos autores.

8.

Inexistindo contradição nas provas e restando caracterizada a recusa do réu em formalizar a escritura, deve ser mantida a sentença que reconheceu a obrigação de outorga, inclusive com a possibilidade de adjudicação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001030-11.2023.8.11.0052

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Paulo Neves de Oliveira

Recorrido(s):

Ivanilda de Oliveira Rodrigues

Antônio Rodrigues Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de abril de 2025

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO

PROCEDENTE
a pretensão contida na exordial para
DETERMINAR
ao reclamado
Paulo Neves de Oliveira
a outorga de escritura pública de compra e venda da fração de área rural correspondente a 2,63ha, do imóvel registrado sob nº 2.493 do CRI de Rio Branco/MT, conforme matrícula de Id. 129530146, em favor dos autores
Ivanilda de Oliveira Rodrigues
e
Antônio Rodrigues Júnior
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa que arbitro em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento, limitada R$6.000,00 (seis mil reais).

Caso o réu permaneça inerte e sem prejuízo da execução da multa,
AUTORIZO
, desde já,

o suprimento judicial do ato, devendo a secretaria expedir mandado de adjudicação compulsória ao Cartório de Registro de Imóvel de Rio Branco/MT a fim de registrar a transferência da propriedade em favor dos autores e às suas expensas.

Sem custas e sem honorários sem grau de jurisdição, nos termos do Art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Colendos Pares,

Inicialmente, sustenta o recorrente que a presente demanda, intitulada como obrigação de fazer, não seria a via adequada para o reconhecimento de um contrato verbal de compra e venda de imóvel. Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

Ainda que o negócio jurídico discutido não esteja formalizado por instrumento público, o pedido principal da inicial — devidamente delimitado no item III — é a outorga da escritura pública, o que se enquadra perfeitamente na obrigação de fazer, conforme previsto no art. 497 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência pacífica do TJMT, inclusive, tem afastado rigor formal excessivo em relação à nominação da ação, priorizando a análise dos fatos e fundamentos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - NOME DA AÇÃO INDICADO ERRONEAMENTE - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO E DA INAFASTABILIDADE - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
A simples nominação errada da ação, preservados os requisitos legais, não pode constituir obstáculo à busca da tutela dos direitos, porquanto poderá ser adaptado o processo às peculiaridades do caso, em atenção aos princípios da adequação e da inafastabilidade que permitem ao magistrado, enquanto agente pacificador, preservado o devido processo legal, adaptar e aperfeiçoar o procedimento à sua forma mais ampla às particularidades do caso concreto que lhe é apresentado.
Em razão do pedido de resolução contratual, afasta-se a prescrição, porquanto proposta dentro do prazo de 10 (dez) anos (art. 205 do Código Civil) . (Ap 106148/2010, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/06/2011, Publicado no DJE 22/06/2011) (TJ-MT - APL: 01061480920108110000 106148/2010, Relator.: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/06/2011, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2011)

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

-
PREJUDICIAL DE MÉRITO / PRESCRIÇÃO

Colendos Pares,

No tocante à prescrição, argumenta o recorrente que, sendo o pedido subsidiário fundado em enriquecimento sem causa, incidiria a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, IV, do Código Civil.

Contudo, trata-se de argumento sem repercussão no julgamento, uma vez que o pedido subsidiário não foi acolhido. A pretensão julgada procedente foi a de obrigação de fazer, consubstanciada na outorga da escritura pública de compra e venda, fundada no contrato verbal celebrado entre as partes, cuja prescrição é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Assim, também neste ponto, não assiste razão ao recorrente.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O caso em análise de trata de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Ivanilda de Oliveira Rodrigues e Antonio Rodrigues Juniro em desfavor de Paulo Neves de Oliveira, na qual alegam que adquiriram parte ideal pertencente ao Reclamado do espólio de Guiomar Maria de Oliveira de 2,63 (dois hectares e sessenta e três ares) pelo valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Ocorre que o Reclamante não procedeu com a outorga definitiva da escritura pública de cessão aos Reclamantes e apesar as tentativas de resolução e, até mesmo, após notificação premonitória não obtiveram êxito.

Por outro lado, o Reclamado, ora recorrente, sustenta que o valor recebido se trata, na verdade, de um empréstimo junto a sua irmã Ivanilda e que, não há o que se falar em contrato verbal de transação imobiliária. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Analisando os autos, verifico que as provas encartadas consistente no comprovante de depósito bancário em favor do Réu, no valor de R$ 20.000,00 - datado de 27/03/2012 e, notificação extrajudicial de maio de 2016 exigindo a escritura corrobora com as alegações dos autores da existência do negócio jurídico.

Cabe destacar que apesar a alegação do Recorrente de que o valor se trata de empréstimo, não há provas quanto à devolutiva da quantia.

Houve a designação de audiência de instrução em 26/09/2024, na qual a testemunha ouvida Sr Valdeci Pereira Barbosa afirma que soube da existência de uma tratativa de negociação entre as partes, no entanto, não soube especificar detalhes da negociação ou valores, contudo, tal alegação corrobora com as narrativas da exordial de transação imobiliária.

Ademais, os autores permanecem com a mesma narrativa, não havendo nenhuma contradição ou elemento novo para infirmar o conjunto probatório, tendo os autores juntado o comprovante de pagamento da quantia acordada entre as partes, cabendo ao Recorrente à prova de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Reclamantes, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida, por estar amparada em elementos objetivos e coerentes, tanto documentais quanto orais, os quais demonstram de forma inequívoca que houve a compra e venda da fração ideal do imóvel, com pagamento integral e recusa do réu em formalizar a escritura.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença. Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025